Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-74.2019.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001310-74.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELADO), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO - CPF: 037.690.591-31 (APELANTE), MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (ADVOGADO), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (APELADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HORACIO FORTE BAHIA FREIRE FILHO - CPF: 097.516.274-86 (ADVOGADO), HELDER BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 062.155.734-00 (ADVOGADO), DANIEL NEJAIM LEMOS - CPF: 117.777.477-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE SOBRE MOTOCICLISTA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO CONFIGURADA.
DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL TEMPORÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente em que um poste caiu sobre o autor. A sentença também afastou o pedido de pensão vitalícia e isentou as empresas LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e OI S.A. de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ENERGISA S.A. deve ser responsabilizada pelo acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiros; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de pensão mensal ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC.

4.

O conjunto probatório demonstra que a ENERGISA S.A. deslocou o poste no dia anterior ao acidente e não restabeleceu adequadamente os fios, deixando cabos soltos em altura irregular, o que caracteriza falha na prestação do serviço e nexo causal com o evento danoso.

5.

A responsabilidade da ENERGISA S.A. não pode ser afastada sob a alegação de culpa exclusiva de terceiros, pois o dano decorreu de omissão na fiscalização e manutenção da rede elétrica.

6.

A condenação ao pagamento de danos materiais deve ser ajustada, afastando-se aquelas com transporte, por ausência de comprovação de desembolso pelo autor, devendo ser mantidas as despesas comprovadas.

7.

Os lucros cessantes são devidos, pela incapacidade temporária do autor para o trabalho, conforme laudos médicos e registros de afastamento profissional.

8.

A indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzida e individualizada, fixando-se R$ 20.000,00 pelos danos morais e R$ 15.000,00 pelos danos estéticos, considerando as sequelas e o impacto na qualidade de vida do autor.

9.

A pensão vitalícia não é cabível, pois não há comprovação de incapacidade permanente. No entanto, é devida pensão mensal temporária, correspondente a um salário-mínimo, enquanto perdurar a incapacidade laboral do autor, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo a inadequada fixação de fios em via pública.

2.

O dano moral e o dano estético devem ser individualizados na fixação do
quantum
indenizatório, considerando sua natureza distinta.

3.

A pensão mensal é devida enquanto persistir a incapacidade do autor para o trabalho, independentemente do recebimento de benefício previdenciário, desde que demonstrada a perda da capacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 949 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668/SP; STJ, AgInt no AREsp 1510104/RJ; TJMT, Apelação Cível nº 1002588-81.2017.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ENERGISA S/A e FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT,
nos autos da
Ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes c/c pensão vitalícia

ajuizada por
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, OI S.A. e LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
.

A Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré
ENERGISA S/A
ao pagamento de indenização por d
anos materiais, fixados em R$ 1.190,00
(referente transporte) e
R$ 22.777,00
(a título de lucros cessantes), além de d
anos morais e estéticos
arbitrados em
R$ 65.000,00. Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
10% sobre o valor da condenação.
O pedido de pensão vitalícia foi indeferido e afastou a responsabilidade

das empresas LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e OI S.A.

(id. 247271400).

O primeiro apelante
ENERGISA S/A
sustenta sua ilegitimidade para
responder pelo acidente
, argumentando que a queda do poste decorreu e
xclusivamente da conduta da LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e da OI S.A.
, uma vez que o caminhão da primeira teria enroscado nos fios deixados pela segunda. Assevera, ainda, que não houve
falha na prestação do serviço
, pois a manutenção da rede elétrica foi realizada em conformidade com as normas técnicas. Aduz a a
usência de comprovação do nexo causal entre sua conduta e o evento danoso
, destacando que inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre que o fio solto foi deixado por seus funcionários. Além disso, impugna
os valores arbitrados a título de danos morais, estéticos e lucros cessantes
, alegando que são excessivos e desproporcionais. R
equer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária das corrés e reduzidos os valores indenizatórios, fixando-se os danos morais e estéticos, respectivamente, em R$. 10.000,00 e R$. 5.000,00 (id. 247271402).

O segundo apelante
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO
recorre buscando a reforma parcial da sentença, com a inclusão da pensão vitalícia no rol das condenações. Alega que as lesões sofridas comprometeram sua capacidade laboral, sendo necessário o pagamento mensal de dois salários-mínimos até o final de sua vida ou, alternativamente, até sua recuperação total. Requer o provimento do recurso para condenar a ré ENERGISA S.A. ao pagamento da pensão mensal vitalícia ou até a alta médica, além dos honorários advocatícios (id. 247271406).

Em contrarrazões, a apelada
ENERGISA S/A
, pugna pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, pela fixação da pensão na renda percebida à época do acidente, de R$. 990,00 (id. 247271411).

A apelada
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. pugnam, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso da
ENERGISA S/A
, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento (
id. 247271412).

Os apelados
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO e
OI S.A. não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da
indenização por d
anos materiais e
lucros cessantes, além dos d
anos morais e estéticos
, em decorrência da culpa da ré ENERGISA S.A. no acidente causado pela queda de poste em cima do autor
.

VOTO – PRELIMINAR

I – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA., em contrarrazões,
suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

DA APELAÇÃO DE ENERGISA S.A.

Busca a primeira apelante a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos para afastar a condenação imposta ou, alternativamente, obter a condenação solidária das demais requeridas
OI S.A.
e
LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
.
e a redução do
quantum
dos danos morais e estéticos para R$. 10.000,00 e R$. 5.000,00.

A presente controvérsia recursal envolve a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ENERGISA S.A., pelo acidente sofrido pelo autor, FLÁVIO VINÍCIUS LIMA AMADO, que resultou em danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes.

A concessionária de energia sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, atribuindo a responsabilidade às demais empresas envolvidas, especialmente a LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. e a OI S.A., sob a alegação de que o acidente foi causado por terceiros.

O autor relatou na inicial que, no dia 02/03/2017, trafegava em uma motocicleta pela Rua Comandante Henrique, próximo ao entroncamento com a Rua Virgílio Figueiredo, do Bairro Mapim, na cidade de Várzea Grande - MT quando foi atingido por um poste de energia elétrica, derrubando-o da motocicleta, que lhe causou várias lesões e escoriações pelo corpo, além da fratura da vértebra lombar (CID S320) e fratura da diáfise do fêmur (CID S723). Relatou que foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande–MT, onde ficou internado até o dia 09/03/2017 e transferido para o Hospital Metropolitano de Várzea Grande/MT, para realização de procedimento cirúrgico. Em razão do acidente, afirma que ficou incapaz para o exercício das suas atividades laborais por 1 ano e 11 meses, além de ter suportado
gastos e intensos sofrimentos físicos e emocionais
.

Pois bem. Para a caracterização da responsabilidade civil devem estar presentes os requisitos: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal e, finalmente, o dano. Na modalidade denominada responsabilidade objetiva, não se faz necessário verificar a culpa.

Esse é o caso dos autos, porque a apelante desenvolve atividade considerada potencialmente perigosa ou arriscada, portanto, deve arcar com os danos que eventualmente causar.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler, dispõe que:
“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

As provas colacionadas, dentre elas os documentos e as testemunhas ouvidas em Juízo, demonstram que a concessionária alterou, no dia anterior ao do acidente, a posição do poste que caiu sobre o autor, e deixou fios soltos abaixo da altura adequada, aí se verifica o ato voluntário.

Observe a notificação da ENERGISA informando do serviço para o deslocamento do poste no local do acidente (id. 247271185):

Do mesmo modo, o Boletim de Ocorrência indica que, com o deslocamento do poste, teriam ficados alguns cabos soltos, o que causou o acidente do autor e configura falha na fiscalização e manutenção da estrutura elétrica pela apelante.

Veja-se (id. 247271172):

Portanto, a ENERGISA, ao realizar o deslocamento do poste e deixar cabos expostos em altura irregular, infringiu normas de segurança e incorreu em omissão culposa na prestação do serviço, gerando risco indevido aos usuários da via pública.

Passo, assim, à análise do nexo causal, configurado pelo fato de que foi o cabo deixado solto pela empresa ré ENERGISA, ora apelante, após a substituição do poste, o fator causador do acidente.

A testemunha Sebastião Francisco, morador do local (id. n. 40919831), relata que os fios que estavam presos ao poste não foram devidamente restabelecidos à posição original, após a substituição do poste (id. 6063492 - pág. 3 – origem). As demais testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram os fatos e nada souberam informar sobre a dinâmica do acidente (id. 247271389).

Ressalte-se também que é dever da companhia de energia elétrica apelante, enquanto concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, instalar e fiscalizar a rede, da qual fazem parte a colocação e relocação de postes e fios
,
adotando as cautelas necessárias para eliminar riscos aos seus usuários e ao público.

Ainda que a concessionária tente a condenação solidária das corrés, ao argumento de que foi o veículo de propriedade da empresa LOCAR, que se enroscou no fio e derrubou o poste, ou que o fio solto era cabo de telefonia, o certo é que o fator efetivamente responsável pelo acidente foi o fato de que a concessionária descumpriu seu dever de zelar pela correta colocação ou remoção do poste, e deu ensejo ao acidente que vitimou o autor.

Desse modo, é possível estabelecer o nexo causal entre o acidente e a falha na transferência do poste realizada pela ora apelante ENERGISA S/A.

Por sua vez, o laudo médico subscrito pelo Dr. Carlos Henrique Rodrigues de Almeida (id 219925162 - pág. 2), e o Boletim de Atendimento do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande – MT (ID 219925168), dão conta de que o autor foi acometido de fratura de fêmur diafisária esquerda, fratura de escápula à esquerda e fratura de vértebra lombar a nível de L1, como consequência do acidente. Resta, assim, caracterizado o dano.

Veja fotografia da motocicleta do autor após o acidente (id. 247271187):

Portanto, caracterizados os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, não comporta reforma a sentença que responsabilizou a ENERGIA S.A. a indenizar o autor pelos danos sofridos, afastando eventual culpa dos réus OI S.A e LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE QUE ENVOLVE FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORADO. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de acidente que envolveu um fio de alta tensão solto. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como pensão vitalícia. Ambas as partes interpuseram recursos. A Requerida alega que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, que o valor da indenização é excessivo e que a pensão vitalícia configura "bis in idem". A autora, por sua vez, pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a requerida pode ser responsabilizada pelo acidente, (ii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para reparar os danos sofridos, (iii) a pensão vitalícia é cabível, (iv) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e (v) a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Energisa não se desincumbiu do ônus de provar a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

2.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado em primeira instância a título de indenização por danos morais se mostra insuficiente, diante da gravidade das lesões sofridas pela autora e das suas consequências.

3.

A pensão vitalícia não configura bis in idem, porquanto a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. O fato de a autora já receber aposentadoria por invalidez não impede o recebimento da pensão vitalícia, pois se destina a indenizar a vítima pelos danos sofridos em sua capacidade laborativa.

4.

O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

5.

A correção monetária sobre os danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

6.

A correção monetária da pensão vitalícia incide desde o evento danoso e os juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação.

7.

Em relação aos honorários advocatícios, mantém-se o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais. Quanto a condenação à pensão vitalícia, o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso da requerida parcialmente provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão soltos em via pública. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para reparar os danos sofridos pela vítima, considerado a gravidade das lesões e suas consequências 3. A pensão vitalícia não configura bis in idem com a aposentadoria por invalidez, a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas. 4. O termo final da pensão vitalícia deve ser fixado na data do óbito da vítima. 5. Em relação aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação em 10% sobre o valor da condenação por danos materiais e morais.

No que tange à condenação à pensão vitalícia, o percentual de 10% incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas (Art. 85, § 9º do CPC).

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF; art. 14 do CDC; art. 950 do CC; art. 85, §9º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 712231/CE; STJ, AgRg no REsp 1391668 SP 2013/0216898-5; STJ, EDcl no REsp 1591178 RJ 2013/0236789-0; STJ, AgInt no AREsp 1510104 RJ 2019/0148296-2; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1852624 PR 2019/0360472-5; STJ, REsp 1677955 RJ 2016/0296554-1; TJ-MT 00006583120138110052 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021; TJ-RS - AC: 70040295354 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012; TJ-MS - AC: 08019491920148120004 Amambai, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 30/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009716-60.2014.8.11.0040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023.

(N.U 0003373-59.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Cumpre registrar que, n
os autos da Apelação Cível nº 1002588-81.2017.8.11.0002, sob a relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que me antecedeu, negou-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 1002588-81.2017.8.11.0002 – processo associado). No julgado,
restou consolidada a
condenação da ENERGISA S.A. ao custeio integral do tratamento médico do autor em hospital particular
, abrangendo
exames, procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos
,
em razão do
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária
.

Colaciono a referida ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE CAUSADO POR QUEDA DE POSTE – FIO SOLTO DEIXADO PELA CONCESIONÁRIA – DEMONSTRADOS O ATO ILÍCITO, O DANO E O NEXO CAUSAL ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil objetiva, aplicável ao caso em razão da natureza da atividade da concessionária de energia elétrica, pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre estes, o que no caso restou demonstrado. Preenchidos os requisitos da reparação civil, não comporta reforma a sentença que determinou que a concessionária custeie todo o tratamento do autor em hospital da rede privada de saúde.”

(TJMT,
Número Único
: 1002588-81.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL (198),
Relator:

Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES,
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, Data da sessão:

Cuiabá-MT, 07/08/2024).

A sentença condenou a concessionária ao pagamento dos danos materiais e
lucros cessantes, além dos d
anos morais e estéticos
. A insurgência recursal da apelante ENERGISA volta-se sobre esses pontos.

- DOS DANOS MATERIAIS

No que se refere ao
valor de R$ 1.190,00 (transporte)
, verifico que a
Nota Fiscal de id. 247271183 foi emitida em nome da empresa ENERGISA
, constando a descrição do serviço como "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A UBER". Assim, resta evidente que
o serviço não foi contratado e custeado pelo autor da ação, mas sim pela empresa mencionada
.

Para que haja condenação ao ressarcimento por danos materiais, é imprescindível que a parte autora comprove o desembolso efetivo do valor pleiteado, demonstrando que o prejuízo lhe foi imposto diretamente, o que não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, como a Nota Fiscal apresentada
não foi emitida em nome do autor, mas sim da empresa ENERGISA
,

e

não há nos autos qualquer outro documento que demonstre que o autor tenha arcado com a despesa do transporte
, entendo que a condenação ao pagamento desse montante deve ser afastada, pois ausente comprovação da relação direta entre o dano e a parte demandante.

Por outro lado, no que se refere às despesas comprovadas com
colchão ortopédico (R$ 135,00), capa protetora impermeável (R$ 40,00) e colete ortopédico (R$ 450,00), totalizando R$ 625,00
,
as Notas Fiscais de id. 247271184 confirmam que tais valores foram efetivamente despendidos pelo autor, sendo indispensáveis para sua recuperação
.

Diante disso, a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dessas quantias deve ser
mantida
, eis que constantes na fundamentação da sentença (id. 247271400 – tópico “danos materiais”), bem como porque configuram
danos emergentes diretamente relacionados ao evento danoso
.

Portanto,
mantenho a condenação da concessionária ENERGISA ao pagamento de R$. 625,00 referentes às despesas médicas, afastando da sentença o valor de R$. 1.190,00, referente ao transporte
.

- DOS LUCROS CESSANTES

A apelante ENERGISA S.A. insurge-se contra a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de
R$ 22.777,00
, sob o argumento de que o autor
não trouxe aos autos qualquer prova de incapacidade laboral

e

tampouco demonstrou que deixou de receber tais valores em razão do acidente
.

No caso concreto,
restou demonstrado nos autos que o autor laborava como ajudante de estoque na empresa J. T. MARTELO - ME, com remuneração de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), conforme CTPS de id
. 247271168.

Ademais, os
laudos médicos de id. 247271182 confirmam que o autor permaneceu incapacitado para o trabalho desde a data do acidente, por um período de 1 ano e 11 meses
, período no qual se viu impossibilitado de exercer sua atividade e, consequentemente, de auferir sua renda.

Assim,
a sentença bem fundamentou a condenação ao pagamento dos lucros cessantes
, considerando o salário percebido antes do acidente e aplicando-a ao período de incapacidade postulado, totalizando o valor de
R$ 22.777,00
(correspondente a 1 ano e 11 meses de afastamento à razão de R$ 990,00 por mês).

Dessa forma,
os lucros cessantes devem ser mantidos
, por estarem plenamente justificados na prova documental e laudos constantes nos autos.

- DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

A insurgência recursal volta-se contra a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e estéticos
, alegando
ausência de comprovação das lesões
ou, subsidiariamente, pleiteando a
redução dos valores arbitrados
na sentença.

Inicialmente, observo que a sentença
não realizou distinção entre os valores atribuídos à indenização por danos morais e por danos estéticos
, fixando o montante global de
R$ 65.000,00
para ambas as reparações. Dessa forma, faz-se necessária a individualização dos valores, a fim de atender ao princípio da especificidade da indenização.

Conforme definido pela doutrina e pela jurisprudência, o
dano estético decorre de qualquer modificação corporal visível e esteticamente pejorativa, duradoura ou permanente, que altere a aparência da vítima
, independentemente de comprometer ou não a funcionalidade do corpo.

Os laudos periciais de id.
247271182
atestam que o autor
sofreu cicatrizes visíveis nos membros inferiores lesionados
, além de
limitações posturais, locomoção reduzida e dificuldades na realização de movimentos repetitivos
. Ademais,
as fotografias anexadas à petição inicial demonstram de forma inequívoca a existência das sequelas decorrentes do acidente
.

Dessa forma,
considerando a extensão das cicatrizes provocadas pelo acidente (
fratura da vertebra lombar e fratura da diáfise do fêmur
), as repercussões psicológicas e a proporcionalidade da indenização
,
arbitro os danos estéticos no montante de R$ 15.000,00
, quantia justa e adequada à extensão do prejuízo sofrido.

O dano moral, por sua vez, decorre do sofrimento psicológico ao autor em razão do evento danoso. O autor não apenas sofreu lesões físicas, mas também experimentou séries de impactos psicológicos e sociais que merecem ser considerados, que impactam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pelo consumidor. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$. 20.000,00 (vinte mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, as condições
socioeconômicas
das partes e
a
dor crônica e limitações funcionais permanentes que comprometem a qualidade de vida do autor
.

Em casos análogos, assim tem decidido este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS ESTÉTICOS – FIO DE ALTA TENSÃO BAIXA – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE EQUINO – QUEIMADURAS NAS EXTREMIDADES DO CORPO DO AUTOR - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º, CF – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade da empresa ré, prestadora dos serviços, é objetiva e, portanto, independe da existência de culpa, bastando a comprovação dos danos, da realização dos serviços e do liame de causalidade entre os danos e os serviços, para que a responsabilização se confirme, a menos que se prove a inexistência de serviços defeituosos ou a culpa exclusiva do consumidor.

2. Logo, cabia à ré/apelada demonstrar não só que os fios de alta tensão encontravam-se na distância regular do solo, conforme diretrizes da norma vigente (ABNT NBR 15688:2012 e NDU-007 versão Revisão 5.0 de Agosto/2018), como também que neles não havia nenhuma danificação que justificasse a descarga elétrica, ônus do qual não desincumbiu.

3. Assim, conclui-se que a falta de diligência da prestadora do serviço público, ao não tomar as providencias necessárias para manutenção dos fios de alta tensão no imóvel do apelado, foi a causa do acidente.

4. Nesse contexto, a concessionária de serviço público, distribuidora de energia elétrica, é responsável, objetivamente, pelos danos causados a consumidor que foi vítima de choque elétrico no momento em que trafegava com seu cavalo na zona rural, a teor do que dispõe o §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

5. No tocante aos danos materiais (danos emergentes), em pese seja devida a correspondente indenização, certo é que esta é apenas cabível quando cabalmente demonstrados. Em sendo assim, a indenização por danos materiais (danos emergentes) corresponde apenas ao total de R$ 8.522,83 (oito mil quinhentos e vinte dois reais e oitenta e três centavos).

6. Quanto ao pedido de reparação por lucros cessantes, revela-se comprovado que o autor/apelante sofreu dano material, a título de lucros cessantes, na medida em que não pode exercer a sua atividade laborativa pelo período indicado pelo médico (03 meses), em razão das lesões decorrentes do evento danoso narrado na inicial.

7. No entanto, o autor/apelante não logrou comprovar, de forma objetiva, a privação de lucros certos e concretos durante o período da convalescença, razão pela qual a indenização por lucros cessantes deve ser calculada com base no salário mínimo nacional.

8. Por sua vez, no que diz respeito aos danos morais, certo é que a situação vivida pelo autor/apelante, que sofreu queimaduras de 2º grau nas extremidades do corpo (cabeça, mãos, pernas e pés), configura o evento danoso, o que enseja o dever de indenizar.

9. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

10. No que concerne aos danos estéticos, as fotografias apresentadas junto à petição inicial, demonstram que o acidente sofrido pelo autor/apelante acarretou cicatrizes visíveis.

11. Considerando que, segundo a doutrina especializada, o dano estético decorre de qualquer modificação visível e “esteticamente pejorativa”, duradoura ou permanente, no corpo da vítima, entendo que a lesão extrapatrimonial em apreço restou configurada.

(N.U 1000485-10.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Portanto, reduzo o montante global da indenização fixado na sentença, individualizando os valores e estabelecendo para os danos estéticos a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e para os danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DA APELAÇÃO DE
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO

O segundo apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja

incluída a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia
, ao argumento de que as lesões sofridas no acidente
comprometeram sua capacidade laboral de forma definitiva
,
tornando necessária a percepção de
dois salários-mínimos até o final da vida ou, alternativamente, seja fixada a pensão até sua recuperação total
.

A carta de concessão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS – id. 247271407) confirma que o autor se encontra em gozo de benefício previdenciário na modalidade "Auxílio por Incapacidade Temporária". Esse benefício é concedido quando a incapacidade laboral é transitória, permitindo a recuperação do segurado para posterior retorno ao mercado de trabalho. Veja-se:

Dessa forma, considerando que não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha se tornado definitivamente incapaz para o trabalho, e tendo em vista que o benefício previdenciário concedido se refere expressamente à incapacidade temporária, concluo que não há fundamento jurídico para a concessão de pensão vitalícia.

A jurisprudência é clara ao dispor que a pensão mensal vitalícia só é devida quando há prova de incapacidade laboral permanente, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. 1 - Juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais sofridos fluem desde a data do fato. Súmula 54/STJ. 2 - Montante indenizatório arbitrado com razoabilidade pelo tribunal de origem, considerando a culpa concorrente da vítima na sua fixação. 3 - A pensão por incapacidade permanente é vitalícia, pois a deficiência acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Dissídio não comprovado. 4 - AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.

(STJ - AgRg no REsp: 1391668 SP 2013/0216898-5, Relator: Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA,Data de Publicação: DJe 10/09/2015)

Contudo, a possibilidade de condenação ao pagamento de pensão temporária até a recuperação total do autor merece ser acolhida.

Impende registrar que, por ocasião do acidente, o autor contava com, apenas, 25 anos de idade, ou seja, em plena idade produtiva, e ficou comprovado que, em razão do ato ilícito praticado, experimentou perda parcial de sua capacidade laboral para o exercício de sua atividade habitual, que, se não impede sobremaneira o provimento de seu sustento, circunstância que justifica a fixação do pensionamento temporário.

Nesse sentido, é o que dispõem os artigos 949 e 950, ambos do Código Civil:

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O fato de o autor já receber auxílio por incapacidade temporária não configura "
bis in idem
", pois a natureza jurídica e a finalidade das duas pensões são distintas.

Assim, o pensionamento é devido ao autor e deve ser mantido pelo tempo que perdurar a incapacidade, ainda que de forma vitalícia (caso comprovado por Laudo médico), equivalente a 1 (um) salário-mínimo por mês, a partir da presente data.

Ressalte-se que a eventual cessação da incapacidade poderá observar o marco temporal reconhecido administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ou, ainda, ser atestada por meio de avaliações médicas periódicas, a serem realizadas anualmente, às expensas da parte ré, Energisa.

Em relação aos honorários sucumbenciais, esclareço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059, fixou a tese acerca da impossibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação. Como no caso em tela houve parcial provimento do recurso de apelação, deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de
ENERGISA S.A. para
excluir da condenação o valor de R$. 1.190,00, referente aos danos materiais decorrentes de despesas com transporte, bem como para
reduzir o montante global da indenização, promovendo a individualização dos valores, fixando-os em R$ 15.000,00 a título de danos estéticos e R$ 20.000,00 a título de danos morais.

DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de
FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO para condenar a ENERGISA S.A. ao pagamento da pensão mensal ao autor no valor de um salário-mínimo vigente, a partir da presente data e enquanto
perdurar sua incapacidade laborativa, com base no marco temporal da incapacidade reconhecida administrativamente pelo INSS, ou mediante avaliações médicas periódicas, a serem realizadas anualmente, às expensas da ré.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025